Tribunal: TJDFT
Processo: 0729606-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CHEQUE. FUNCIONÁRIO DE CONDOMÍNIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de apropriação indébita majorada pelo recebimento da coisa em razão de ofício, emprego ou profissão (art. 168, § 1o, inciso III, do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo, alegando que o cheque foi utilizado para pagamento de verbas trabalhistas devidas ao réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o réu apropriou-se indevidamente do cheque no 699, no valor de R$ 8.378,95, pertencente ao Condomínio Edifício Via Naturale; e (ii) analisar se há insuficiência de provas para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito foi demonstrada pelo Inquérito Policial, Comunicação de Ocorrência Policial, documentos juntados e prova oral.
4. A autoria foi comprovada pelos depoimentos das testemunhas e do réu, que confessou ter se apropriado do cheque para saldar dívida pessoal.
5. A tese defensiva de que o cheque foi utilizado para pagamento de verbas trabalhistas não se sustenta, pois o valor das férias foi quitado em setembro de 2015, enquanto o cheque foi emitido em novembro do mesmo ano.
6. A empresa, destinatária do cheque, informou não ter recebido a cártula, e a síndica do condomínio confirmou que o cheque foi entregue ao réu para pagamento à empresa.
7. O réu solicitou que um terceiro descontasse o cheque, deduzisse uma dívida pessoal e repassasse-lhe o saldo, demonstrando intenção de dissimular a apropriação ilícita.
8. A confissão do réu na fase policial, seguida de versão contraditória em juízo, reforça a comprovação do dolo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A apropriação indébita de cheque por funcionário de condomínio, com a finalidade de saldar dívida pessoal, configura crime previsto no art. 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas."